Tribunal: TJES
Processo: 0021225-48.2021.8.08.0000
Classe: Mandado de Injunção
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Alteração do teto máximo para o valor do benefício previdenciário do RGPS (EC 20 e 41)
Data de julgamento: 2026-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 0021225-48.2021.8.08.0000

MANDADO DE INJUNÇÃO (118)

IMPETRANTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA

IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO e outros

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE INJUNÇÃO (118)

Nº
0021225-48.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO : MARIA DAS GRACAS PEREIRA

EMBARGADA: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração que o Estado do Espírito Santo interpôs contra acórdão do Tribunal Pleno por meio do qual foi julgado procedente mandado de injunção para reconhecer a extensão de efeitos de decisão paradigma relativa à revisão de proventos de serventuários de cartórios não oficializados. O embargante alega omissões quanto à prescrição, ilegitimidade passiva do Presidente do Tribunal de Justiça e precedentes do Supremo Tribunal Federal, além de erro material e contradição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou erro material quanto aos pontos suscitados pela defesa; (ii) verificar se a peça recursal busca a mera reforma do julgado por via inadequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão na análise da ilegitimidade passiva do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo não prospera, pois o ente público deixou de articular tese específica na peça defensiva oportunamente, além de a jurisprudência deste Tribunal reconhecer a legitimidade da referida autoridade para o processo legislativo de revisão de proventos.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal.

O acórdão embargado consignou que o interesse de agir da impetrante permanece hígido, uma vez que a Lei Estadual 11.533/2022 produz efeitos financeiros apenas prospectivos e não alcança o período anterior objeto da controvérsia.

Afasta-se a tese de omissão sobre a prescrição, uma vez que ficou delimitado que o mandado de injunção visa remover obstáculo normativo, remetendo a discussão sobre parcelas retroativas e prazos prescricionais para a via ordinária da ação de cobrança.

O julgador não é obrigado a analisar todas as teses arguidas pela parte, mas sim aquelas “capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.

A ausência de demonstração clara de erro material ou contradição interna entre fundamentação e dispositivo revela o intuito do embargante de rediscutir o mérito da decisão, pretensão incabível na via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A rejeição dos embargos de declaração impõe-se quando o acórdão aborda as questões necessárias ao deslinde da causa e o recorrente busca apenas a rediscussão da matéria decidida.

Dispositivos relevantes citados
: art. 619 do Código de Processo Penal; inciso IV do § 1º do art. 489 do Código de Processo Civil; § 2º do art. 9º da Lei 13.300/2016; Lei Estadual 11.533/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Mandado de Injunção nº 0021227-18.2021.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, julgado em 17/7/2025; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp n. 2.326.059/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 10/12/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE INJUNÇÃO (118)

Nº
0021225-48.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO : MARIA DAS GRACAS PEREIRA

EMBARGADA: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face do v. Acórdão de ID 17360235, por meio do qual, por maioria, o eg. Tribunal Pleno julgou procedente o mandado de injunção interposto, para reconhecer a extensão dos efeitos do mandado de injunção nº. 0015446-25.2016.8.08.0000 à impetrante.

O Estado sustenta, em síntese, a existência de vícios de omissão no julgado, notadamente por não ter enfrentado fundamentos relevantes suscitados pela defesa, como a prescrição do direito à incorporação de reajustes salariais concedidos há mais de cinco anos, a ilegitimidade passiva do Presidente do Tribunal de Justiça e a existência de precedentes vinculantes do STF que afastam o alegado direito subjetivo à revisão geral anual. Alega, ainda, erro material e contradição na condução do julgamento, requerendo o provimento dos embargos com efeitos infringentes para integrar o julgado, com a apreciação expressa das matérias suscitadas e eventual reforma do decisum.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao exame do mérito.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelo embargante, verifico não haver a configuração de vícios no acórdão impugnado. Para que não pairem dúvidas, transcreve-se a ementa do julgado, que sintetiza com precisão os fundamentos adotados por este Colegiado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE INJUNÇÃO. SERVENTUÁRIOS DE CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS. REVISÃO GERAL ANUAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. EXTENSÃO DE EFEITOS DE MANDADO DE INJUNÇÃO ANÁLOGO. APLICAÇÃO DE NORMAS DE REAJUSTE DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA PARA COBRANÇA. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Mandado de Injunção impetrado por Maria das Graças Pereira contra a omissão do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em não enviar projeto de lei para a revisão geral anual dos proventos de aposentadoria de serventuários de cartórios não oficializados do Poder Judiciário, aposentados antes da Emenda Constitucional nº 20/1998, buscando a extensão dos efeitos de decisão proferida em Mandado de Injunção anterior (nº 0015446-25.2015.8.08.0000).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extensão dos efeitos de decisão proferida em Mandado de Injunção anterior que reconheceu a mora legislativa e determinou o reajustamento de benefício previdenciário de serventuário de cartório não oficializado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de injunção é um remédio constitucional previsto no inciso LXXI do art. 5º da Constituição Federal, destinado a viabilizar o exercício de direitos e liberdades constitucionais e prerrogativas quando a ausência de norma regulamentadora impede seu pleno gozo.

A pretensão primordial da impetrante é a extensão dos efeitos da decisão proferida no Mandado de Injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000. A Lei Estadual nº 11.533/2022 produziu efeitos financeiros prospectivos (ex nunc), a contar de 1º de fevereiro de 2022, não alcançando o período anterior cuja revisão se pleiteia. Assim, o advento da referida norma não exaure a pretensão autoral, permanecendo o interesse de agir no que tange ao período não abrangido pela nova legislação.

A Lei nº 13.300/2016, em seu art. 2º, estabelece que o mandado de injunção será concedido ante a falta total ou parcial de norma regulamentadora que torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais.

A decisão paradigma reconheceu a mora legislativa e estabeleceu critérios para recomposição do poder de compra dos proventos, conforme os §§ 8º do art. 40 e 4º do art. 201 da Constituição Federal.

A impetrante ostenta a mesma condição jurídica verificada no Mandado de Injunção paradigma, sendo o
de cujus
serventuário de cartório não oficializado aposentada pelo Tribunal de Justiça antes da Emenda Constitucional nº 20/98, com benefício sem reajustamento desde 1997.

A aplicação do princípio da isonomia e o entendimento consolidado por este Tribunal Pleno em casos análogos (MIs nºs 0021245-39.2021.8.08.0000 e 0021239-32.2021.8.08.0000) justificam a extensão dos efeitos do mandado de injunção originário.

O mandado de injunção não se confunde com ação de cobrança, sendo sua finalidade a remoção do obstáculo normativo. A cobrança de valores deve ser realizada em ação própria, onde as questões de quantificação, liquidação e prescrição das parcelas podem ser debatidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

A superveniência de lei que concede reajuste remuneratório com efeitos financeiros exclusivamente prospectivos (
ex nunc
) não implica a perda do objeto de mandado de injunção que busca o reconhecimento do direito à revisão referente a período pretérito.

É cabível a extensão dos efeitos de decisão proferida em mandado de injunção que reconheceu mora legislativa na revisão geral anual de proventos de serventuários de cartórios não oficializados, quando a situação fática e jurídica é análoga.

O reconhecimento da extensão dos efeitos do mandado de injunção não confere direito imediato ao recebimento de valores retroativos, sendo necessária a propositura de ação própria para a quantificação e cobrança.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, incisos LXXI e LXXVIII, art. 40, § 8º, art. 201, § 4º; Lei Estadual nº 2.349/68; Emenda Constitucional nº 20/1998; Lei nº 13.300/2016, art. 2º e art. 9º, § 2º; Lei 11.533/2022; Súmula nº 269 do Supremo Tribunal Federal.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Mandado de Injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000; TJES, Mandado de Injunção nº 0021191-73.2021.8.08.0000; Súmula nº 269 do STF.

Quanto à prefacial de ilegitimidade passiva ad causam do Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça, impõe-se ressaltar que o embargante deixou de arguir referida questão processual no bojo da peça defensiva (ID 9226270, pp. 131/147). O ente público limitou-se a elencar pedido genérico no tópico conclusivo, sem formalizar fundamentação jurídica ou articular tese específica apta a amparar a pretensão. Por conseguinte, descabe cogitar de omissão quanto ao exame de requerimento não formulado oportunamente.

Ademais, é sabido que foram impetrados no âmbito desta Corte Colegiada diversos Mandados de Injunção por serventuários de cartórios não oficializados. Em algumas dessas ações, a ilegitimidade do Presidente do eg. Tribunal foi formalmente arguida e o eg. Tribunal lançou entendimento firme no sentido de que
“A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, pois cabe ao Poder Judiciário, no exercício de sua competência institucional e autonomia financeira, iniciar o processo legislativo para revisão dos proventos, conferindo legitimidade ao Presidente do TJES para figurar no polo passivo”
(MI 0021227-18.2021.8.08.0000. Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior. Julgado em 17/7/2025).

Desse modo, ainda que houvesse omissão, o que não ocorreu, o v. acórdão não seria anulado em virtude da correção do vício.

Também sob o viés de questões processuais, a suposta falta de interesse de agir foi devidamente apreciada, entendendo-se que o advento da norma não implicou o exaurimento da pretensão autoral, remanescendo incólume o interesse de agir no que tange ao período não abarcado pela nova legislação.

Quanto ao mérito da ação injuncional, é imperioso destacar que, no julgamento, limitou-se a reconhecer a extensão dos efeitos da decisão paradigma, nos termos do artigo 9º, § 2º, da Lei 13.300/2016, e não em reconhecer o direito subjetivo a uma revisão geral anual.

A questão envolvendo a prescrição também foi devidamente apreciada, consignando-se ser indispensável o ajuizamento de ação própria, onde as questões atinentes à quantificação, à liquidação do débito e à eventual prescrição das parcelas poderão ser devidamente debatidas e dirimidas. Reforce-se que o mandado de injunção visa a remoção de obstáculo normativo ao exercício de direito constitucional, não possuindo natureza condenatória apta a disparar o fluxo prescricional de parcelas retroativas no bojo deste writ, o que afasta a tese de omissão sobre o tema.

É digno de nota ressaltar, ainda, que o julgador não é obrigado a analisar todas as teses arguidas pela parte, mas sim aquelas “capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil). Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME (...) 8.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados, mas apenas sobre aqueles necessários para o julgamento do feito, conforme seu livre convencimento fundamentado
. (...) 9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EAREsp n. 2.326.059/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 10/12/2025, DJEN de 22/12/2025.)

Por fim, apesar de ter sido arguida a existência de contradição e de erro material, o embargante não logrou êxito em esclarecer em que consistiria esses vícios. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela interna, verificada entre os fundamentos e o dispositivo, e não a insatisfação da parte com a exegese conferida às normas e precedentes aplicáveis.

Inexiste, pois, qualquer vício a ser sanado pela via estreita dos embargos declaratórios. O que se percebe é a nítida intenção da embargante de rediscutir o mérito, buscando um resultado que lhe seja mais favorável, o que é inviável em sede de aclaratórios.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o Voto do Eminente Relator

Acompanho o voto do eminente relator.

Sessão de 16.03.2026.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, para CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.